Tribunal: STF
Processo: HC 257187
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de J. B. S. S., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no HC nº 966.764/PA, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.  



    Consta dos autos que o paciente foi condenado definitivamente como incurso nas sanções do art. 217-A do Código Penal, à pena de 9 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão.



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, ausência de fundamentação no ato coator quanto à alegada nulidade da prova de materialidade do tipo penal e à suposta ilegalidade no quantum da reprimenda, bem como reitera as apontadas nulidade e ilegalidades na dosimetria da pena.



    Requer, ao final, 



    “a) Que seja deferida liminarmente, initio litis e inaudita altera parte, a presente ordem de Habeas Corpus, a fim de determinar a imediata suspensão dos efeitos do mandado de prisão expedido contra o paciente JOÃO BATISTA SANTANA SOUSA, com a consequente expedição de contramandado de prisão, como forma de prevenir dano irreparável à sua liberdade, até o julgamento definitivo deste writ; 



    b) Que, após colhidas as informações da autoridade apontada como coatora e ouvido o Ministério Público Federal, seja conhecida e concedida definitivamente a ordem de habeas corpus, para: 



    b.1) Determinar a cassação do acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC 966764/PA, com o consequente retorno dos autos àquela Corte para que analise de forma fundamentada, concreta e específica as teses omitidas, especialmente aquelas relativas à nulidade do laudo pericial por vícios formais e materiais, à ausência de materialidade do delito e às ilegalidades na dosimetria da pena; 



    b.2) Ou, alternativamente, reconhecer diretamente a ilegalidade flagrante, declarando nulo o laudo pericial produzido em desacordo com os arts. 158, 159, §1º e 160 do CPP, e com a Súmula 361 do STF, com a consequente absolvição do paciente, por ausência de prova válida da materialidade do delito; 



    b.3) Subsidiariamente, reconhecer o erro material na dosimetria da pena, determinando sua readequação para o patamar de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em observância ao critério de proporcionalidade jurisprudencialmente fixado de 1/8 por vetorial negativa;



    c) Caso não seja possível o conhecimento do presente habeas corpus por eventual óbice processual, requer-se, com fundamento no art. 654, § 2º, do CPP, que a ordem seja concedida de ofício, a fim de fazer cessar o constrangimento ilegal, determinandose, ao menos, a suspensão do mandado de prisão expedido contra o paciente, até o trânsito em julgado da revisão criminal ou o pronunciamento definitivo desta Suprema Corte; 



    d) Requer-se, por fim, nos termos do art. 7º, inciso XI, da Lei nº 8.906/94, a intimação prévia dos Impetrantes quanto à data da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral, em homenagem à plenitude da defesa técnica; 



    e) E, caso Vossa Excelência entenda pela existência de outro fundamento que autorize a concessão da ordem, ainda que diverso dos articulados nesta impetração, requer-se a concessão de ofício, com base nos princípios da ampla defesa, da legalidade e da dignidade da pessoa humana.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REDUÇÃO DA REPRIMENDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para reduzir a pena do agravante, condenado por estupro de vulnerável, com base no art. 217-A do Código Penal. 



    2. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará julgou improcedente a revisão criminal ajuizada pelo agravante, mantendo a condenação e a dosimetria da pena. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, e se há ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao agravante. 



    4. A defesa alega nulidade do laudo pericial e erro na dosimetria da pena, requerendo a redução da reprimenda. 



    III. Razões de decidir 



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    6. A nulidade do laudo pericial não foi suscitada durante a ação penal, tornando preclusa tal alegação, e a condenação baseou-se em outros elementos de prova, como prova oral e estudo psicossocial. 



    7. A dosimetria da pena foi revista, com redução proporcional da culpabilidade e retirada da negativação das circunstâncias do crime, fixando-se a pena em 9 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A nulidade do laudo pericial não suscitada durante a ação penal torna-se preclusa. 3. A dosimetria da pena deve ser revista quando há erro na valoração das circunstâncias judiciais.’”.



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte entende que “a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux).



    A esse respeito:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Alegação de nulidade, ante a ausência de intimação para apresentação de alegações finais. Nulidade não arguida oportunamente. Prejuízo não demonstrado. Regimental não provido”. (HC 147867 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 17/10/2018) 



    “Recurso Ordinário em habeas corpus. Direito Constitucional e Penal. Ausência de intimação de defensor dativo para a sessão de julgamento da apelação. Arguição posterior. Preclusão da matéria. Precedentes. Nulidade. Não ocorrência. Recurso ao qual se nega provimento. 1. Embora se reconheça a prerrogativa de intimação pessoal dos defensores dativos para as sessões de julgamento das apelações, incide na espécie a preclusão da questão, já que a referida nulidade somente foi arguida, em relação ao primeiro paciente, mais de 7 anos e 5 meses após o julgamento e, no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9 meses após o julgamento. Precedentes. 2. Recurso não provido”. (RHC 124110, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 25-02-2021, grifamos)  



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DO PACIENTE PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. 1. Decorridos quase dois anos do trânsito em julgado do acórdão do recurso em sentido estrito da defesa, ocorreu a preclusão da alegada nulidade ocorrida nesse julgamento. Precedentes. 2. Ordem denegada. (HC 112360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2012, grifamos).  



    “Habeas Corpus Substitutivo de Recurso Ordinário. Homicídio Qualificado. Alegada Ausência de intimação pessoal do Defensor Dativo da data de julgamento da apelação. Preclusão da matéria. 1. A atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que “a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O defensor dativo foi intimado pessoalmente do resultado do julgamento da apelação e não arguiu, por meio dos instrumentos processuais cabíveis, a nulidade suscitada nesta impetração. 3. Preclusão da matéria com o trânsito em julgado da apelação. 4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida.” (HC 102077, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/4/2014).  



    “Habeas corpus. Processual Penal. Ausência de intimação do defensor público para a sessão de julgamento da apelação interposta, ocorrida em 16/4/98. Nulidade. Não ocorrência. Questão invocada, tão somente, por ocasião do habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça em 17/3/11. Decurso de lapso temporal superior a 13 (treze) anos. Preclusão da matéria. Precedentes. 1. Via de regra, o entendimento da Corte caminha no sentido de que “a falta de intimação pessoal do defensor público ou dativo para a sessão de julgamento é causa de nulidade” (HC nº 111.976/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12/4/12). 2. Contudo, as circunstâncias do caso importam, na linha de precedentes, no reconhecimento da preclusão da matéria, pois, conforme se verifica, a alegada nulidade veio a ser invocada, tão somente, por ocasião do HC nº 200.029/SP impetrado ao Superior Tribunal de Justiça em 17/3/11, ou seja, mais de 13 (treze) anos após o julgamento do recurso apelação, ocorrido em 16/4/98. 3. Ordem denegada. (HC 110954, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/6/2012).



    Quanto à dosimetria, igualmente, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Ademais, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o exame de pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente